Tribunal: TJES
Processo: 5004673-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004673-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
J
UROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1%

AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

2
.
Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3
.
O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

4.
Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, na
“
execução fiscal
”
ajuizada pelo agravante em face de
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa agravada para determinar que o exequente retifique a CDA, apresentando os cálculos atualizados, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União.

Em suas razões (id. 8005272), requer a reforma da referida decisão por entender que a determinação de retificação da CDA em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União não atente os critérios da jurisprudência pátria.

Em decisão carreada no id. 8049544, indeferi o pedido de efeito ativo ante a não configuração do
periculum in mora
.

Contrarrazões no id. 8439894, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004673-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória/ES, na
“
execução fiscal
”
ajuizada pelo agravante em face de
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oferecida pela empresa agravada para determinar que o exequente retifique a CDA, apresentando os cálculos atualizados, em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União.

Em suas razões (id. 8005272), requer a reforma da referida decisão por entender que a determinação de retificação da CDA em consonância com os percentuais de correção monetária estabelecidos pela União não atente os critérios da jurisprudência pátria.

Em decisão carreada no id. 8049544, indeferi o pedido de efeito ativo ante a não configuração do
periculum in mora
.

Contrarrazões no id. 8439894, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), que assim restou ementado:

DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (STF. ARE 1216078 RG/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. Julgado em 29/08/2019)

E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Nesta seara, é de notório conhecimento que o índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária, conforme o seguinte precedente repetitivo do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. 3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996. Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009).

Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pela Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Vejamos:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

Em situações semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002221-66.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2023, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE DE DECOTAR O MONTANTE EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem. 2) No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 3) Considerando que a taxa Selic se encontra abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017, o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal. 4) Destarte, a revisão do montante é medida que se impõe, mediante a realização de novo cálculo pelo Fisco, decotando-se do montante exequendo a parte que exceder o valor atualizado pela Selic. 5) Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultado ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia. 6) Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005545-98.2022.8.08.0000, Relator: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/10/2022,Câmaras Cíveis Reunidas)

Desta forma,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05.08.2024 a 09.08.2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004673-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após pedir vista dos autos e analisar detidamente a questão, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator, pelas razões que passo a expor.

Importante frisar, inicialmente, que no precedente originado do ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF), as razões de decidir adotadas pelo Excelso STF foram no sentido de que, embora os Estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais,
não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União
para o mesmo fim
.

Desta feita, sem maiores delongas, a taxa de
juros
estabelecida pelo art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 é a
mesma
que consta no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, e com relação ao VRTE (art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001), não há comprovação nos autos de que o índice no período de atualização tenha sido superior à SELIC, sendo que a sua aferição demanda prova de natureza contábil.

No mesmo sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. INDICES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUPERAÇÃO DO ÍNDICE SELIC. NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da detida análise dos autos, se verifica que as CDA's contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/80, encontrando-se formalmente válidas, porquanto observado o disposto no art. 2º, § 5º da sobredita lei, já que não restou elidida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. 2. Como consabido, a indicação legal da incidência dos juros e correção monetária de acordo a legislação estadual em vigor cumpre a exigência do inciso II, do art. 202, do CTN, razão pela qual manifesta-se insubsistente a tese recursal de descumprimento dos requisitos legais da CDA por inexistência da matemática financeira utilizada no computo de acréscimo de juros de mora.
3. Com relação aos juros de mora, cediço é que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, porquanto expressamente previsto no art. 96 da Lei Estadual nº 7000/2001, dispositivo que, por sua vez, repete a porcentagem prevista no art. 161, §1º do Código Tributário Nacional. 4. Com relação ao índice da correção monetária, igualmente inconteste que no Estado do Espírito Santo os créditos tributários são atualizados pelo VRTE, a teor do art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001. 5. Não há como afastar a conclusão da sentença recorrida, tendo em vista que se sobreleva dos autos que a Apelante não fez constar sustentação idônea apta a amparar a alegação de incorreção da atualização do débito, demonstrando de modo inequívoco que, no caso, ultrapassou-se o limite da Taxa Selic.
6. Outrossim, certo é que, ainda que houvesse a Apelante demonstrado a superação do limite imposto pela Taxa Selic, não seria o caso de extinção da execução, conforme pretendido, ante a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, a fim de adequação ao índice da Taxa Selic. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5005371-85.2020.8.08.0024, julgado em 17/08/2023).

Portanto, não havendo comprovação de que a correção monetária aplicada pelo Fisco Estadual na atualização dos débitos tributários objetos do Termo de Afetação do Patrimônio do Sujeito Passivo (VRTE) é superior ao índice aplicável pela União para a correção monetária dos débitos tributários federais, já que o índice de juros é o mesmo (artigo 161, §1º do CTN = artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, entendo por bem em divergir do entendimento constante do voto de relatoria, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar a decisão recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora